Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, podendo fundamentar a condenação, mormente quando firme e em harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos.

2. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que aponta o réu como sendo o autor do crime de furto qualificado imputado na denúncia.

3. O montante dos dias-multas foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.